Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE AMEAÇAS. PADRASTO. CONTEXTO DE GRAVE CONFLITO FAMILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. "QUANTUM". ALTERADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CIRCUNSTANCIA JUDICIAL NEGATIVA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. VALOR ALTERADO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Ameaçar alguém compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, isto é, causar à vítima qualquer temor a sofrer mal injusto e grave, conduta que restou comprovada nos autos.

2. No que tange à dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena basal pela negativação de circunstâncias judiciais deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, se não existirem elementos extraordinários a serem levados em consideração no que se refere aos delitos praticados pelo réu.

3. O réu, ao ser interrogado em juízo, alegou que é autônomo e trabalha com dedetização, de onde se deduz que sua capacidade econômica não ultrapassa muito o salário mínimo, razão que autoriza a alteração da indenização mínima.

4. Dado parcial provimento ao recurso.